Tribunal: TJDFT
Processo: 0027365-11.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DIRETOR DE SAÚDE MENTAL DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (RTS) E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS (CAPS). NEGLIGÊNCIA QUALIFICADA PELA OMISSÃO ESTATAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TENDENTE À IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E CENTROS DE ATENÇÃO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA OU TRANSTORNO MENTAL. IMPERATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO. DILATAÇÃO. NECESSIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA. INCLUSÃO DE MONTANTE MÍNIMO. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. MULTA. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REJULGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA. CONFORMAÇÃO DO JULGADO COM AS TESES FIRMADAS PELA SUPREMA CORTE (RE 684.612/RJ, TEM 698). RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PRECEDENTE.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
2. Ao doente mental é resguardado legalmente tratamento especializado e condizente com as demandas provenientes da enfermidade que o acomete, imponto ao estado, como obrigado à implementação das ações voltadas à materialização do direito à saúde assegurado a todos, o implemento de atuação positiva voltada a fomentar o tratamento adequado ao padecente, que alcança, inclusive, a construção de residências terapêuticas (RTS) e centros de atenção psicossocial (CAPS) como forma de concretização do enunciado constitucional. (Lei Distrital no 975/95; Lei Federal no 10.216/01).
3. A apreensão de que o poder público local, negligenciando quanto às imposições cogentes que lhe foram reservadas de materializar o necessário ao tratamento do doente mental em conformação com suas necessidades terapêuticas e com o tratamento tecnicamente prescrito, legitima que o Ministério Público, como guardião da ordem jurídica e na defesa do interesse público, resida em juízo com o escopo de obter tutela destinada a viabilizar a materialização dos enunciados legais que, encerrando obrigações impositivas, estão sendo negligenciados.
4. As situações que implicam omissão inconstitucional dos deveres impostos legalmente ao poder público, ainda que se cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização do conteúdo material do enunciado impositivo cuja gênese reside na Constituição Federal, refletindo comportamento estatal impassível de chancela, devem ser contornadas mediante interseção do Poder Judiciário, que, divisando descumprimento de preceitos legais e constitucionais, não age como gestor das políticas públicas, mas como fiador da sua execução na moldura do estado de direito.
5. A reserva do possível não é passível de ser legitimamente invocada como escudo e legitimação para o descumprimento das obrigações impositivas reservadas ao estado de fomentar tratamento mínimo ao doente mental, notadamente quando não divisado obstáculo orçamentário intransponível para materialização do comando legal impositivo, mas simples opção administrativa norteada por critérios de oportunidade que, conquanto impassíveis de sindicalização judicial, implicam o descumprimento de preceitos constitucionais devidamente regulamentados e pendentes de materialização.
6. Constatada hipótese de grave violação a direito fundamental qualificada por omissão estatal constitucionalmente relevante e que perdura por longo período de tempo, a atuação jurisdicional se legitima como forma de assegurar e ensejar a materialização do comando constitucional, não encerrando, sob essa ótica, transposição da seara reservada ao executivo por consubstanciar simples forma de velar pela primazia da ordem constitucional ignorada pela conveniente omissão do Poder Público em tornar concretas as políticas públicas em tempo razoável e aceitável.
7. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando as obras e ações necessárias à implementação de residências terapêuticas (RTs) e centros de atenção psicossocial (CAPs), com a devida estrutura e pessoal, como forma de fomentar tratamento adequado ao doente mental, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada, notadamente em face da omissão constitucionalmente relevante em que incidira.
8. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de implementar locais apropriados para tratamento do doente mental carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na realização das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que ostenta legitimidade para ingressar com ação civil pública com vistas a assegurar o direito à saúde cuja materialização vem sendo postergada ao longo de anos.
9. Como forma de assegurar a exequibilidade à obrigação cominada ao poder público no menor espaço de tempo possível, conquanto a omissão detectada encerre reconhecida violação a preceito fundamental, o prazo estabelecido para adimplemento da cominação deve ser fixado mediante ponderação da obrigação de forma, inclusive, a ser viabilizada oportuna adequação orçamentária e cumprimento das exigências administrativas correlatas.
10. Encerrando a condenação obrigação de fazer derivada de lei e nela lastreada, mas negligenciada ao longo do tempo pelo estado, legítima e cabível, como forma de assegurar efetividade ao comando judicial volvido a sanar a omissão estatal, a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do estabelecido, sob pena de a omissão perdurar, deixando carente de efetividade a interseção judicial extraordinariamente havida.
11. Apelação conhecida e, em rejulgamento, parcialmente provida. Ratificado o acórdão originário. Unânime.